Tribunal: TJDFT
Processo: 0723599-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723599-86.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A RECORRIDO: REGIKILLBERT JOSE BEZERRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. VALOR DO BEM. MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva encontra previsão normativa no art. 4o do Decreto Lei no 911/69, quando o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor. 2. Em caso de conversão da busca e apreensão em ação de execução, o valor devido deve observar as normas consumeristas, adotando-se a importância menos onerosa para o consumidor, que deverá corresponder ao valor atual do bem, salvo se o débito apurado entre a soma das parcelas vencidas e vincendas for menor. 3. Para fins de avaliação do valor de mercado do bem alienado fiduciariamente, pode-se adotar como parâmetro a tabela FIPE, pois é meio considerado idôneo. 4. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos artigos 4o e 5o, ambos do Decreto-Lei 911/1969 e 784 do Código de Processo Civil, sustentando não haver que se falar em excesso de execução pois “realizada a conversão em ação de execução, o valor perseguido corresponde ao valor integral da dívida, sendo impertinente qualquer limitação ao valor do bem ou ao valor das parcelas inadimplidas” (id 40955053, pág. 7). Assevera, assim, que a limitação da execução ao valor do veículo atualizado pela tabela FIPE é descabida na hipótese dos autos, pois esta não se confunde com conversão em ação de depósito, à luz da redação atual do aludido Decreto-Lei 911/1969. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Roberta Beatriz do Nascimento, OAB/DF 48.290 e do advogado José Lídio Alves dos Santos, OAB/DF 53.823 (id 40955053, pág.13). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito, seja quanto à apontada ofensa aos artigos 4o e 5o, ambos do DL 911/1969, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. A matéria encontra-se devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho jurídico-infraconstitucional. Ademais, o dissenso foi apresentado nos moldes da legislação aplicável, o que reforça a conveniência da submissão do recurso à Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012